Tribunal: TJDFT
Processo: 0742387-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HASTA PÚBLICA. ARREMATAÇÃO. IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE. LIMINAR. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que deferiu pedido liminar de imissão na posse para determinar que o atual ocupante do imóvel arrematado o desocupe, voluntariamente, no prazo de sessenta dias.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a necessidade de haver a prévia notificação extrajudicial da possuidora do imóvel arrematado em hasta pública; a possibilidade de ser examinada a nulidade da intimação da devedora fiduciante e a impenhorabilidade do bem de família.
III. Razões de decidir.
3. A arrematação configura aquisição originária da propriedade, de modo que a transmissão da posse ao arrematante ocorre desvinculada de relações jurídicas anteriores, nos termos do art. 903 do CPC. Desse modo, é incabível, na presente sede, discutir a nulidade da arrematação por suposta nulidade da intimação da devedora fiduciante.
4. A proteção da Lei n. 8.009/90 é matéria de ordem pública que precisa ser arguida e examinada enquanto o bem integrar o patrimônio do devedor, não mais cabendo ser suscitada após a alienação judicial do imóvel e exaurimento da execução.
5. A arrematação judicial confere ao adquirente a propriedade do bem, mas não assegura a posse imediata quando há ocupação consolidada por terceiros. O arrematante buscou a tutela possessória adequada, não havendo exigência legal de comprovação do esbulho possessório ou mesmo a notificação extrajudicial.
IV. Dispositivo e tese.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A imissão liminar na posse do bem imóvel arrematado em hasta pública constitui faculdade inerente ao direito de propriedade e encontra amparo no art. 30 da Lei n. 9.514/97.”
Dispositivos relevantes mencionados: art. 30, Lei n. 9.514/97; Lei 8.009/90; art.903 do CPC.